Tribunal: TJDFT
Processo: 0761083-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO DE FATURA MENSAL. VALOR DESPROPORCIONAL AO CONSUMO MÉDIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VAZAMENTO OU USO EFETIVO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO MATERIAL OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra o Acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado da parte ré, afastamento a dobra prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC. Alegou que o Acórdão foi contraditório, porque houve divergência no julgamento entre o relator e o primeiro vogal, que tiveram entendimentos divergentes sobre o fato de ter havido ou não erro justificável na cobrança excessiva de consumo de água. Requereu o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para negar provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte ré.

2. A parte embargada devidamente intimada não apresentou respostas aos Embargos de Declaração. Recurso próprio, regular e tempestivo.

3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.

4. O Acórdão 1631479, questionado pela parte autora, não padece de qualquer vício, inexistindo omissão, contrariedade ou obscuridade. As teses levantadas pela parte embargante já foram apreciadas. A divergência de entendimento entre o relator e a primeira vogal não macula o julgado, tendo a maioria dos julgadores dado parcial provimento ao recurso da parte ré. O entendimento majoritário é de que houve erro justificável, devendo ser afastada a dobra prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

5. Os embargos de declaração não se prestam para rediscussão da matéria, sendo que a discordância do vencido em ação judicial não tem o condão de torná-la omissa, contraditória ou obscura, não se prestando os embargos como meio de rejulgamento.

6. A prestação jurisdicional da instância revisora já foi entregue, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO.

7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.